Tribunal: STF
Processo: Rcl 64712
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM.  CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS (MÉDICOS). ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Hospital Santa Paula S.A., contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1001255-38.2019.5.02.0063, pelo qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).


2.	A parte reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, Carolina Akiko Dias Eguchi, ajuizou ação trabalhista objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício “em razão da prestação de serviços médicos efetivada através de sociedade jurídica constituída para esse fim”. Noticia que o Juízo de 1º Grau acolheu parcialmente a pretensão, “por entender que a utilização de “PJ” não se confunde com terceirização, e que estaria presente a chamada subordinação estrutural, a completar os elementos caracterizadores da relação de emprego”. Aduz ter interposto recurso ordinário perante o TRT da 2ª Região, o qual, porém, foi desprovido. Relata que manejou recurso de revista, inadmitido na origem, desafiando a interposição de agravo de instrumento, seguido de  agravo interno, ambos desprovidos. Na sequência, interpôs recurso extraordinário, ainda pendente de análise.

3.	Sustenta que os Órgãos judiciais reclamados descumpriram o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, dentre outros julgados dotados de eficácia vinculante, que consideraram lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.

4.	Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

5.	A beneficiária, em contestação, alega que a decisão reclamada foi proferida de maneira correta e acertada, porquanto “demonstrada a presença dos pressupostos previstos no artigo 3 da CLT, caracterizadores do vínculo de emprego, impõe-se o reconhecimento deste em face da reclamada no processo trabalhista”. Assim, requer “sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos na presente Reclamação, de modo, que não há que se falar em aplicação da ADPF 324, tendo em vista, que estão presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT”.

6.	O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 24), relatando, em síntese, o histórico processual.

É o relatório.

Decido.

7.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10.	 Na espécie, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte no julgamento conjunto, realizado em 29 e 30 de agosto de 2018, da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

11.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do referido Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, de meio ou finalística. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).

12.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.

13.	No presente caso, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo de piso apontou a ilicitude do contrato de prestação de serviços firmado entre o reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária, reconhecendo o vínculo empregatício entre eles, nos seguintes termos:

“(...) Embora o reclamado se trate de um Hospital, cuja essência do trabalho é a prestação de serviço-médico,  o  faz  integralmente  através  de  profissionais  da  saúde  (médicos,  etc)  sem  vínculo  de emprego.  Para  tanto  se  vale  da  contratação  de  pessoas  físicas  (médicos)  através  de  pessoa jurídica  (PJ),  é  o  que  afirmaram  a  preposta  e  as  testemunhas.  A  despeito  da  banalização  da terceirização  pela  lei  6019/74  em  sua  redação  atual,  que,  aliás,  fora  ratificado  pela  Corte Suprema,  a  utilização  de  “PJ”  não  se  confunde  com  terceirização,  pois  nesta  há  uma  pessoa jurídica  que  contrata  trabalhadores  e  os  coloca  a  serviço  do  tomador  de  serviço,  de  regra,  sem subordinação direta. Não é o caso dos autos, pois a reclamante estava subordinada à direção do reclamado, o que se efetiva através dos superiores Paulo e Rafaela (gestores). Não há se admitir autonomia, uma vez que o empregador é único responsável pela relação de consumo com seus clientes,  daí  por  que  há  rígidos  protocolos  a  serem  seguidos,  sempre  sob  orientação  e fiscalização diuturna dos gestores.A  reclamante  não  poderia  ser  considerada  verdadeira  prestadora  de  serviço  autônomo  a despeito  do  contrato  juntado  aos  autos  pelas  partes.  A  uma,  porque  mesmo  sendo  uma profissional liberal, o trabalho era realizado por conta e risco do contratante (alteridade), no caso o  reclamado,  pois  a  reclamante  recebia  seu  salário  a  despeito  do  resultado  de  seu  trabalho.
(...)
O  fato  de  a  reclamante  ser  proprietária  de  outras  “empresas,  PJ”,  bem  como  prestar  serviço  a outro empregador não é suficiente para rechaçar a relação de emprego, porque a exclusividade não  é  requisito  da  relação  de  emprego,  o  contrato  dispensou  a  exclusividade.  Ainda  que  a reclamante  não  estivesse  diariamente  na  sede  do  reclamado,  pois  a  escala  era  disponibilizada pelo empregador, esse fato não afasta esta conclusão, porque isso revela apenas sua autonomia quanto  eventual  jornada  de  trabalho.  Nem  mesmo  o  fato  de  a  reclamante  poder  trocar  seus plantões  com  outros  colegas  plantonistas  também  vinculados  ao  empregador  refuta  esta conclusão, pois somente trabalhadores vinculados ao empregador poderiam ser acionados.”
 
14.	Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário do reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No tocante a exclusão do vínculo de emprego, o desiderato recursal é fadado ao insucesso. Faz-se oportuno destacar que a caracterização do vínculo empregatício pressupõe a coexistência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, referentes a pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, de modo que ausente, qualquer um deles, não estará formado o vínculo empregatício.
(...)
Com efeito, observa-se que a pessoalidade restou caracterizada, já que a autora somente poderia se fazer substituir por pessoas já cadastradas na reclamada. A reclamante, assim, não poderia trazer qualquer pessoa para trabalhar. Suas substituições não eram por ela determinadas. Vale dizer, somente haveria substituição por pessoas já cadastradas, o que equivale a substituição consentida. Patente, pois, a pessoalidade. Outrossim, consoante o próprio preposto da ré, a prestação de serviços da reclamante só poderia ocorrer dentro dos protocolos estabelecidos pelo hospital, que inclusive determinava até os pacientes a ela enviados (de baixa complexidade), de modo que resta configurada a subordinação jurídica. 
Destarte, diante de tal contexto probatório, comprovados os elementos configuradores da relação de emprego, nos moldes do artigo 3º da CLT, resta manter incólume a r. sentença, no ponto relativo ao seu reconhecimento, assim como às verbas rescisórias devidas.” (e-doc. 7, p. 3-6).

15.	Nesse contexto, ressalta-se que, ao assim proceder, a autoridade reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252- RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

16.	Assim, os atos reclamados evidenciam que, a despeito do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, as autoridades reclamadas reconheceram a existência do tradicional vínculo de emprego celetista entre eles, afastando-se do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho —  de contratos de prestação de serviços formais ou de sociedade formal —, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

17.	Vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por suposta pejotização, esta Suprema Corte vem decidindo na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto.
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 39.351-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.”
(Rcl nº 60.822-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos).

18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao consignado na ADPF nº 324/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator